Tribunal: TJMT
Processo: 1016401-43.2026.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016401-43.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE LEONARDO DE MORAES - CPF: 328.278.811-87 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SATISFATIVA. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA ELETRÔNICA. PRETENSÃO RESISTIDA. EXIBIÇÃO INCOMPLETA DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Exibição de Documentos Satisfativa, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a apresentação do contrato e/ou da respectiva gravação eletrônica, bem como do comprovante de depósito dos valores em favor do autor, no prazo de vinte dias, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos que com os documentos se pretendia provar, distribuindo, contudo, as custas processuais “pro rata” e determinando que cada parte arcasse com os honorários de seus respectivos patronos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurada pretensão resistida apta a justificar a condenação integral
da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade; e (
ii
) saber se os documentos apresentados pela instituição financeira satisfazem integralmente a obrigação de exibição documental relacionada à contratação eletrônica discutida nos autos.

III. Razões de decidir

3. A parte autora comprovou o encaminhamento de notificação extrajudicial previamente ao ajuizamento da demanda, buscando a apresentação dos documentos contratuais, permanecendo a instituição financeira inerte até a instauração da relação processual, circunstância apta a caracterizar pretensão resistida.

4. A apresentação parcial de documentos sistêmicos internos, desacompanhados do instrumento contratual eletrônico ou de elementos técnicos mínimos aptos a demonstrar a regular manifestação de vontade do consumidor, não satisfaz integralmente a obrigação de exibição documental, especialmente em hipóteses de contratação digital.

5. Em contratos eletrônicos, compete à instituição financeira demonstrar minimamente a regularidade da contratação mediante apresentação de elementos como autenticação eletrônica, token, registro de IP, biometria, geolocalização,
hash
de assinatura digital ou outros meios idôneos de validação da manifestação de vontade do consumidor.

6. A resistência injustificada da instituição financeira ao fornecimento dos documentos requeridos atrai a incidência do princípio da causalidade, impondo-lhe o dever de suportar
integralmente os ônus sucumbenciais, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença apenas quanto aos ônus sucumbenciais, condenando a instituição financeira ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento: “1. Configura pretensão resistida a inércia da instituição financeira diante de prévio requerimento administrativo de exibição documental, ainda que haja posterior apresentação parcial de documentos após o ajuizamento da demanda. 2. A exibição de meros registros sistêmicos internos não supre a obrigação de apresentação do instrumento contratual eletrônico ou de elementos técnicos mínimos aptos a demonstrar a regularidade da manifestação de vontade do consumidor em contratação digital. 3. Aplica-se o princípio da causalidade para imputar integralmente à instituição financeira os ônus sucumbenciais quando sua conduta dá causa ao ajuizamento da demanda.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 381 e 85, § 2º; CDC.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j.
03.05.2021; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE LEONARDO DE MORAES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Exibição de Documentos Satisfativa
(Proc. nº
1016401-43.2026.8.11.0041),
ajuizada em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar à instituição financeira a apresentação do contrato nº 0100111162597 e/ou gravação eletrônica correspondente, bem como comprovante de depósito dos valores em favor do autor, no prazo de vinte dias, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos que com os documentos se pretendia provar, distribuindo, contudo, as custas processuais “pro rata” e determinando que cada parte arcasse com os honorários de seus respectivos patronos
(cf. Id. nº
365465359
)
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que houve pretensão resistida por parte da instituição financeira, uma vez que os documentos somente foram apresentados após o ajuizamento da demanda, apesar de prévia notificação extrajudicial.

Defende a aplicação do princípio da causalidade, com a consequente condenação integral do banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Requer, ainda, a reforma parcial da
sentença para determinar a exibição integral dos documentos pleiteados na inicial
(cf. Id. nº

365465360
)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da distribuição dos ônus sucumbenciais e à pretensão de ampliação da obrigação de exibição documental imposta à instituição financeira.

Inicialmente, cumpre salientar que a produção antecipada de provas, nos termos do art. 381 do Código de Processo Civil, é admissível, dentre outras hipóteses, para possibilitar o prévio conhecimento dos fatos e viabilizar a adequada avaliação acerca do ajuizamento de futura demanda.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora comprovou ter encaminhado notificação extrajudicial à instituição financeira, recebida em 19/11/2025
(cf. Id. nº
365464875
e

365464874
)
, buscando a apresentação dos documentos relativos aos contratos discutidos nos autos.

Contudo, a instituição financeira permaneceu inerte, vindo a apresentar parte da documentação apenas após o ajuizamento da presente demanda.

A própria sentença reconheceu expressamente a existência de pretensão resistida, ao consignar que “é evidente que há pretensão resistida”.

Também resta configurada a pretensão resistida.

Isso porque a instituição financeira permaneceu inerte diante do requerimento administrativo formulado pela parte autora e, mesmo após provocação judicial, deixou de apresentar integralmente os documentos solicitados, circunstância que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Embora a instituição financeira tenha posteriormente juntado documentação sistêmica relacionada ao contrato nº 0100111162597, verifica-se que não apresentou o instrumento contratual eletrônico propriamente dito, tampouco elementos mínimos aptos a demonstrar a regular formalização da contratação via aplicativo.

Com efeito, os documentos acostados limitam-se a registros internos de tramitação operacional, averbação,
desaverbação
, histórico sistêmico e dados de liberação de crédito, os quais, embora indiquem a existência de movimentação vinculada à operação, não se confundem com a comprovação da manifestação válida de vontade do consumidor.

A própria instituição financeira afirmou que a contratação teria ocorrido via aplicativo, inexistindo gravação de voz da operação.

Todavia, não apresentou qualquer registro de aceite eletrônico, espelho da contratação digital, autenticação por token, IP, geolocalização, biometria facial,
hash
de assinatura eletrônica ou outro elemento
técnico mínimo apto a demonstrar a efetiva formalização da avença pelo consumidor.

Assim, subsiste a necessidade de apresentação complementar determinada na sentença, especialmente porque, em se tratando de contratação eletrônica, compete à instituição financeira demonstrar minimamente a regularidade da manifestação de vontade do consumidor.

Com efeito, a apresentação parcial dos documentos não satisfaz integralmente a obrigação de exibição, sobretudo porque impede a parte autora de exercer plenamente seu direito de acesso à informação e de avaliar a regularidade dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário.

Nesse contexto, revela-se necessária a complementação da documentação requerida, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que são cabíveis honorários advocatícios em ações de exibição de documentos e produção antecipada de provas quando demonstrada resistência da parte requerida à pretensão autoral:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. "O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021.) 1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024).

Aplica-se, portanto, o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus sucumbenciais a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Dessa forma, impõe-se a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar parcialmente a sentença apenas quanto aos ônus sucumbenciais, condenando a instituição financeira ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, no mais, a sentença recorrida, especialmente na parte em que determinou ao requerido que apresente o contrato de nº 0100111162597 e/ou gravação eletrônica da realização dos referidos e comprovante de depósito dos valores em favor do autor dos contratos supra, no prazo de vinte dias, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026